Tribunal: TJDFT
Processo: 0715691-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Processo : 0715691-77.2019.8.07.0001 DECISÃO Consoante alinhavado no despacho desta relatoria[1], há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ademais, mesmo as pessoas jurídicas que se encontrem em recuperação judicial ou em processo de falência devem comprovar que não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Confira-se aresto do col. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017) Na hipótese, a apelante foi intimada para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, uma vez que a demonstração do resultado do exercício do ano de 2017, bem como os balancetes colacionados, eram inconclusivos sobre a atual situação financeira da parte[2]. Ato contínuo a apelante apresenta o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício da empresa do ano de 2018[3] e do ano de 2019[4]. Decido nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. O balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício do ano de 2019, pertinente para análise da atual situação financeira, ainda não evidencia de forma categórica a impossibilidade da apelante de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento do exercício de suas atividades empresariais. Com efeito, o fato de os documentos demonstrarem que o passivo excede o ativo da empresa, por si só, é insuficiente para comprovar que a parte não possui condições de suportar o pagamento das custas e demais despesas processuais. A propósito, confira-se aresto deste eg. Colegiado: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (APC 0000682-91.2016.8.07.0011, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 14/3/2018, DJE 20/3/2018. Negritado) No caso, o ativo da apelante apresenta a vultosa quantia de R$ 12.377.836,20, ao passo que a diferença entre o ativo e o passivo, isto é, o prejuízo aferido, no exercício de 2019, monta a cifra ínfima de R$ 18.959,84[5] em cotejo com aquele valor. Nesse diapasão, inconclusiva a fragilidade econômica alegada, notadamente, quando considerados os significativos valores que integram o ativo, saltando aos olhos o montante de R$ 1.799.846,94, no ativo circulante, o que sinaliza as disponibilidades consideráveis e conversíveis em dinheiro a curto prazo. Portanto, sem razão a apelante, o que enseja o indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Indefiro a gratuidade de justiça e determino à apelante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 8 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15077329. [2] Id. 15077329. [3] Id. 15611526. [4] Id. 15611531 e 15611532. [5] Id. 15611531 - p. 4.